Tribunal: TJDFT
Processo: 0703995-56.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703995-56.2024.8.07.0005 RECORRENTE: ELITA RIBEIRO NEVES RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONTRATO SINALAGMÁTICO. INADIMPLEMENTO PROLONGADO. RESOLUÇÃO N. 14/2001 DA ADASA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR PRAZO LEGAL MÍNIMO DE 30 DIAS. COMPROVADA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. LEGITIMIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela CAESB contra sentença que, em ação declaratória cumulada com pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais, determinou que a empresa se abstivesse de interromper o fornecimento de água à autora, por débitos pretéritos sem o aviso prévio legal, condenando-a ao pagamento de indenização no valor de R$ 7.000,00 pelos danos morais experimentados. A apelante sustenta a legalidade do corte devido à inadimplência reiterada, apontando a existência de notificação prévia no prazo legalmente estipulado pela ADASA e a inexistência de danos morais indenizáveis, ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do respectivo quantum estipulado no r. decisum vergastado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade do corte do fornecimento de água em razão de inadimplemento prolongado e (ii) estabelecer a possibilidade de condenação por danos morais diante das circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O fornecimento de água, enquanto serviço público essencial, possui caráter oneroso, regido por contrato sinalagmático, onde a contraprestação do consumidor é indispensável para a manutenção da continuidade do serviço. 4. O art. 121, I, da Res. no 14/2001 da ADASA, preconiza que o prestador de serviços poderá suspender a prestação de serviços de abastecimento de água por inadimplemento, desde que notificado com antecedência de 30 (trinta) dias, sendo vedada a suspensão por motivo de fatura pendente há mais de 120 (cento e vinte) dias. 5. A análise detida dos documentos que instruíram os autos demonstrou que o corte foi precedido de múltiplas notificações, dentro do prazo regulamentar, reforçando a legalidade do ato de corte do serviço pela empresa apelante. 5.1. Constatado que o corte de fornecimento de água se deu em razão do inadimplemento por pelo menos 9 (nove) anos consecutivos em que a residência da cliente recebeu ininterruptamente o serviço de água, não há que se falar em qualquer ilegalidade decorrente da interrupção legítima do respectivo serviço público. Precedentes da 8a Turma Cível do e. TJDFT. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Ônus sucumbenciais invertidos. Suspensão da exigibilidade ressalvada. Tese de julgamento: 1. O corte no fornecimento de água por inadimplemento prolongado, precedido de notificação regular, é legítimo, ainda que o serviço seja essencial. 2. A inadimplência reiterada do consumidor afasta a configuração de dano moral indenizável fundada na interrupção do serviço. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 22; Resolução no 14/2001 da ADASA, art. 121, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 07055227720198070018, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 13.05.2020; TJDFT, Apelação Cível no 07124126620188070018, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 20.11.2019. A recorrente alega violação ao artigo 40, § 2o, da Lei 11.445/2007, ao argumento de que faria jus ao acesso à água potável em sua residência. Sustenta que não deveria ter ocorrido a suspensão do serviço por débitos pretéritos, de forma arbitrária. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Verbera que deve ser indenizada por danos morais, ante ao sofrimento físico e psicológico causado à recorrente, que já se encontra em situação de vulnerabilidade devido à idade e ao tratamento de câncer. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento ao artigo 40, § 2o, da Lei 11.445/2007, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Portanto, uma vez constatado que o corte de fornecimento de água à residência da autora se deu em razão do inadimplemento por ao menos 9 (nove) anos consecutivos em que recebeu ininterruptamente o respectivo serviço público, não há que se falar em qualquer ilegalidade decorrente do corte legítimo por parte da empresa apelante” (ID 68326795). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o especial não deve seguir em relação à assertiva de que deve ser indenizada por danos morais. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que fosse possível superar referido óbice, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, como acima mencionado. Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Por fim, no que diz respeito à fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027